Tribunal: TJMT
Processo: 1029168-47.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029168-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), KARMEM MARINA ENDRIENGER (AGRAVADO), CLAYTON DA SILVA CHAGAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA DE PROTEÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESACOLHIMENTO DA CRIANÇA E SUA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR COM ENTREGA A GENITORA – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acolhimento institucional é medida provisória e excepcional e, caso verificada pela equipe técnica a possibilidade a reintegração familiar da criança a família natural, o desacolhimento revela-se aconselhável, nos termos do artigo 23, § 1º e parágrafos 1º e 8º do artigo 101 do ECA.

Além disso, o art. 19, § 3º, do ECA estatui que a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029168-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
KARMEM MARINA ENDRIENGER e outros

Processo:
medida de proteção de n° 1001180-80.2023.8.11.0055, movida em desfavor dos agravados KARMEM MARINA ENDRIENGER e CLAYTON DA SILVA CHAGAS, em favor de
CARLOS EDUARDO DA SILVA CHAGAS ENDRINGER, nascido em 22/01/2023.

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO de decisão que, na medida de proteção ajuizada contra KARMEM MARINA ENDRIENGER e CLAYTON DA SILVA CHAGAS em favor do infante Carlos, nascido em 22.01.2023, determinou o desacolhimento e a entrega do filho a genitora Karmem, ora agravada.

Explica que ajuizou a ação em favor da criança porquanto se encontrava em situação de risco pelo abandono dos genitores com os cuidados necessários a prole. Adiciona que os genitores são usuários de drogas (crack) há 09 anos e viviam em situação de rua na cidade de Jundiai-SP e mesmo grávida fazia uso de entorpecentes.

Diz que diante da vida pregressa dos genitores e as informações apresentadas pelo Conselho Tutelar, o Ministério Público ajuizou Medida de Proteção, para que a família fosse acompanhada pela rede de proteção local no dia 08 de fevereiro de 2023 e, com 27 dias de nascido, o infante foi acolhido.

Relata que no
mesmo período, a genitora se manteve em tratamento em uma Comunidade Terapêutica na cidade de Tangará da Serra e neste período a família extensa não visitou ou desejou a guarda do menor Carlos Eduardo. Importante informar que o genitor, logo nos primeiros dias, não aderiu ao tratamento na Comunidade e atualmente encontra-se em local incerto e não sabido. Consta nos autos estudos psicossociais com a genitora da criança, quando a mesma estava em tratamento, entretanto, ocorreram apenas duas audiências concentradas para que o juízo e o Ministério Público pudessem conhecer e ouvir a mesma (21/03/2023 e 17/08/2023). A Equipe do Creas e a Equipe do Caps não apresentou nos autos nenhuma avaliação da genitora, tendo em vista a sua internação em Clínica Terapêutica. Também não há nos autos Plano de Tratamento da genitora assinado por médico responsável. No dia 29 do mês de novembro de 2023 a genitora encerrou seu tratamento de drogadição da Comunidade Terapêutica e, no dia seguinte, no dia 30 de novembro de 2023, o magistrado proferiu a decisão, neste recurso vergastada, desacolhendo o infante, concedendo a guarda a sua genitora.

Discorre acerca do impedimento da equipe técnica sob o fundamento de que a psicóloga do juízo é a mesma responsável pelo tratamento psicoterapêutico da genitora do infante na Comunidade Terapêutica, portanto, segundo entende, acha-se impedida de atuar nos autos. Cita o artigo 10 da Resolução n° 8/2010 do Conselho Federal de Psicologia, bem assim o artigo 148 do CPC e teme pelo comprometimento dos pareceres acerca da inserção do infante ao seio familiar.

Afirma que o desacolhimento não foi precedido de parecer ministerial, o que acarreta a nulidade da decisão.

Adiciona que o desacolhimento do infante foi prematuro, notadamente porque os genitores são usuários de drogas e, que apenas 01 (um) dia após deixar a comunidade ,o juízo concedeu a guarda, o que não se revela ideal, máxime se o infante permaneceu 10 meses internado, sem qualquer convivência com a família e, a visitação da genitora semanal era assistida e monitorada.

Defende a necessidade do estágio de convivência entre o infante e a genitora, como asseverou o último relatório da equipe da Casa da Criança,
aos finais de semana na residência na qual a genitora está inserida pós tratamento, para que os familiares extensos possam fortalecer os vínculos com a criança, visto que esse vinculo nunca existiu, já que não o visitavam na instituição e desde o nascimento a criança foi acolhida
(Id 193953678, p. 16)
.

A par disso, pede que o desacolhimento seja gradativo,
com a participação de todos os órgãos da rede de proteção, CAPS/CREAS, inserção da genitora no grupo de NA, com aporte de relatórios, para que seja apurada como foi a adaptação da família extensa ao menor, como foi a reinserção e interação da genitora na sociedade e não apenas ao seu núcleo familiar.

Ao final, requer o provimento do recurso para:
01) Revogar a decisão que reintegrou prematuramente o menor Carlos Eduardo da Silva Chagas Endringer para a sua genitora, para que esta seja realizada de forma gradativa, inicialmente aos finais de semana e com acompanhamento de toda a rede de proteção, com aporte de relatórios aos autos; 02) Decretar a nulidade dos relatórios elaborados pela psicóloga Nelma Prates e que estes sejam refeitos por outra profissional da área, para trazer imparcialidade aos autos. 03) Determinar o acompanhamento da genitora no CAPS, com aporte de relatórios nos autos, para que seja acompanhado a sua evolução pós tratamento de drogadição na Comunidade Terapêutica.

(VI – DO PEDIDO, fl. 19/20)
.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 198029691).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id 202523658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO de decisão que, na medida de proteção ajuizada contra KARMEM MARINA ENDRIENGER e CLAYTON DA SILVA CHAGAS em favor do infante Carlos, nascido em 22.01.2023, determinou o desacolhimento e a entrega do filho a genitora Karmem, ora agravada.

Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante o provimento do recurso para revogar o desacolhimento de Carlos, nascido em 22.01.2023, na forma determinada na r. decisão impugnada.

Pois bem. Extrai-se da situação fática ora retratada que durante aproximadamente 08 meses de tramitação processual, a Comunidade Terapêutica Lar Francisco Pizzato informou que
“
Karmem Marina Endringer
vem apresentando quadro de boa evolução em seu tratamento
, quando chegou na comunidade acompanhada da equipe do Conselho Tutelar no dia 16/02/2023, estava desesperada e a todo custo queria que alguém lhe afirmasse que ela não perderia a guarda do seu filho, desesperada e de joelho ao chão ela disse:
vou fazer tudo o que for preciso para me tratar eu vou cuidar do meu filho, não quero perder ele e disse: pelo amor de Deus não deixem meu filho ir pra adoção
.
Desde então a genitora de Carlos Eduardo, atualmente com 10 meses de vida, segue firme no seu propósito, sempre muito participativa e aberta as orientações e intervenções para mudança de comportamento da drogadição
.
Em seu processo de tratamento demonstrou interesse em todas as atividades desenvolvida em prol a sua recuperação, manifestando sempre boa vontade, e sempre demonstrando preocupação e afeto com o filho. (...) Em relação a manutenção dos vínculos afetivos entre a criança e a genitora, informa que todas as sextas feira a equipe Técnica da Casa Transitória da Criança no período vespertino busca a acolhida e devolve-a novamente para clínica, identifica como sendo positivo o fortalecimento de vínculo com o filho para sua recuperação, como também que Karmem demonstra forte vínculo afetivo com o filho.
”
(Id 135365810, origem).

O Laudo multiprofissional ainda considerou que
a Sra. Karmem Marina Endringer,
obteve êxito em seu processo de recuperação para sair da drogadição, concluiu o tratamento nesse mês de novembro de 2023 e terá alta no dia 29/11/2023, e após a alta passará a residir com sua mãe Sra. Vera
, na Rua 11-A, número 1800, Bairro Mitu. Com isso, irá assumir os cuidados da avó materna Sra. Tereza de 85 anos de forma remunerada,
e também terá disponibilidade de tempo para cuidar da criança
. Observa-se que o núcleo familiar da Sra. Karmem, após a ressocializações, que dá o direito da acolhida passar cinco dias com a família e retornar para continuidade do tratamento,
observa-se que contribuiu para o fortalecimento dos vinculo afetivos e os vínculos de confiança. Observa-se que a avó materna, ora, Sra Vera e a Genitora, ora, Karmem Marina estão realizando visitas para a criança na instituição de forma regular e com resultados positivos no empenho da preservação do fortalecimento de vínculo
. Ademais,
identifica como inexistente e/ou superadas a situação de risco que ensejou o acolhimento da criança, isso porque, a Sra. Karmem concluiu com êxito seu tratamento para dependência química e se encontra, no momento, apta ao retorno social e apta a gerir sua vida cível de forma positiva
.

No relatório informativo (Id 127747416, p. 2, origem) há a informação de que “
Durante o acompanhamento das visitas da genitora e da avó ao acolhido, observa-se que a genitora possui maior vínculo afetivo prestando todos os cuidados necessários com Carlos Eduardo
(...)”. Já o Laudo Multiprofissional informa que
(Id 128644026, p. 3/4, origem)

“mediante aos dados analisados na entrevista psicossocial, observação, e leitura crítica dos autos processuais, foi possível constatar que a criança se encontra acolhida na Casa Transitória da Criança, desde início do mês de fevereiro de 2023. Isso porque, a genitora está em tratamento da drogadição, no momento,
quase concluindo o tratamento que finaliza em novembro deste ano corrente
. Diante os dados analisados para cumprimento da determinação judicial, a fim de promover estudo psicossocial com os familiares maternos, com inclusão da avó materna, devendo relatar a possibilidade de inclusão do protegido em família extensa. Conclui-se que a avó materna demonstra afetividade pelo neto, mas diante ser pessoa com comorbidade física, psicológica além de ser cuidadora em tempo integral de sua genitora pessoa idosa e acamada, totalmente dependente de terceiros, ressalta que no momento, não teria condições de assumir os cuidados de Carlos Eduardo, pois sua mãe já requer cuidados intensivos, no entanto
demonstrou solicita a ajudar a filhar após receber alta de seu tratamento para drogadição, expos que nessa ultima visita da filha,

notou que ela está bem mudada e resolvida
, e isso
, tem lhe transmitido confiança e segurança em poder ajudar a filha
. Ademais, observa-se que a avó materna realmente está impossibilitada de assumir os cuidados do neto,
por outro lado, ela consegue ver a possibilidade de acolher a filhar após alta terapêutica, e dar ela e ao neto condições para que eles se reestabeleçam ao núcleo familiar
. Ademais, a avó materna solicita a possiblidade de viabilizar a visita do neto junto com a genitora em sua casa no período de sua ressocialização que acontece toda terceira, quintas feiras do mês, permanecendo por 4 (quatro) dias, em sua residência para criar laços afetivos entre o neto e os demais familiares, como também trabalhar ao neto e a filha o processo de adaptação ao ambiente familiar”.

Ainda na fase do acolhimento do infante, o Relatório de acompanhamento (Id 129327379, origem), assegura que
“Carlos Eduardo da Silva Chagas Endringer atualmente com 07 meses de idade se encontra acolhido desde 16/02/2023, tem recebido todos os cuidados necessários, está com o desenvolvimento adequado para a sua idade. A criança é acompanhada pela Unidade Básica de Saúde e o quadro de saúde da criança no momento é considerado saudável.
A genitora tem visitado o filho toda sexta-feira no período vespertino, ora acompanhada da avó e outrora da tia da criança. Nestas visitas, a genitora faz questão de assumir a rotina de cuidados com o filho, dando banho, alimentação e trocando fraldas, sendo acompanhada por um cuidador social.
Durante as visitas, observa-se que
a genitora possui maior vínculo afetivo prestando todos os cuidados necessários com Carlos Eduardo
, entretanto os demais familiares necessitam de construção e fortalecimento do vínculo afetivo com o acolhido. A Equipe Técnica realizou visita domiciliar à casa da avó no mês de agosto/2023 com o intuito de conhecer as condições sócio-econômicas e o grau de vínculos familiares. Enviando posteriormente o relatório desta visita para subsidiar o processo”.

O Termo de desligamento dá conta da alta terapêutica da Sra. Karmem (Id 135820550, origem) e foi, juntamente com as demais provas, condição favorável ao desacolhimento do menino Carlos Eduardo.

Além disso, observa-se que,
após o desacolhimento da criança
, a família recebe acompanhamento semanal/mensal que atestam os resultados positivos da reintegração familiar. Vejamos o conteúdo dos Relatórios, Laudos e Informação do Conselho Tutelar e CREA:

“
RELATÓRIO INFORMATIVO -22.12.2023

O presente documento tem por finalidade informar sobre visita domiciliar realizada no dia 22/12/2023 à casa da mãe da Srª Vera Endringer, bisavó materna do bebê Carlos Eduardo, onde se encontram morando a genitora Karmem o bebê e sua bisavó.

Em conversa com a senhora Tereza a bisavó da criança,a mesma relata que está contente com a vinda da Karmem e do Carlos para a casa, e que Karmem está cuidando muito bem do filho e dela.

Em tempos, informamos que a Srª Vera (avó) que residia na casa de sua mãe, se mudou no dia 21/12/2023 para sua residência no bairro bela Vista. A genitora está trabalhando como cuidadora de sua avó Tereza, na casa onde as mesmas residem, e também prestando os cuidados com seu filho. Karmem está recebendo um salário de R$1200,00 reais referente aos cuidados com a avó e também bolsa família de R$600,00 reais; renda que é livre de despesas mensais da casa.

Ela faz uso das medicações Fluoxetina 20mg, carbamazepina 200mg, Diazepam 10mg e amitriptilina 25mg. Aparentemente não se encontra em estado ansioso e sem recaídas.

Observou-se que a genitora está prestando os cuidados necessários com a criança, encontramos o infante alimentado e limpo, brincando no berço enquanto a genitora realizava a limpeza da casa, aparentemente tranquilo. Foi orientado a genitora a procurar o CRAS de referência , para atualização da bolsa família, e Programa Criança Feliz, também a realizar a matrícula da criança na creche mais próxima de sua residência.

A genitora declarou que está dormindo provisoriamente na sala em colchão no chão e o filho Carlos no berço ao seu lado, mas já foi providenciado pelo tio Januário a compra de uma cama e televisão para eles e irá instalar no quarto. Ela está sem aparelho celular no momento, e se comunica pelo aparelho do tio Sr. Januário (65) 9 9987-8482 que mora no mesmo quintal, e ajuda a genitora no que precisa como buscar alimentos e medicações. Sua mãe dará um aparelho para ela esse mês. (...)”.
(g.n)

“
LAUDO MULTIPROFISSIONAL
19.12.2023 (Id 1397899232) (...)

3. ANÁLISE

Após audiência realizada e verificado o retorno da criança ao seio familiar da genitora com apoio de seus familiares, foi realizada contato e visita a senhora Karmem na qual esta residindo no endereço acima onde foram realizadas as visitas anteriormente orientações a senhora Vera, senhora Terezinha e tio materno, todos residem no mesmo quintal em casa separadas.

Foi possivel verificar que a criança se encontra bem acolhida pela familia, que Karmem esta conseguindo desempenhar cuidados com o filho, com ela, como também a responsabilidade dos cuidados com a casa e a avó materna. Karmem relatou a equipe que sua mãe Vera, não etsa mais morando no local, que ela retornou para sua casa, que fica localizada nesta cidade. Karmem é quem esta com a responsabilidade dos cuidados da vó materna, da casa, como combinado em família ela recebrá um salário minimo para exercer a função de cuidadora. (...)

Com relação ao vínculo familiar com a criança, foram verificadas que existe afetividade, cuidados e proteção, que Karmem esta desempenhando papel afetivo materno, demonstrando responsabilidade.

A casa que Karmem reside com o filho e a senhora Tereza possui dois quartos, sala e cozinha conjugada, um banheiro, area externa, quintal bem amplo. Observados que um dos quartos estava vazio sem móveis, Karmem relata que o tio Jnaurario comprou uma cama nova e uma televisão para instalar no quarto para ela dormir com filho, que atualemente eles estão dormindo na sala, o filho no berço e ela no colchão, mas que no final de semana já iria chegar os movéis novos.

Em entrevista com senhor Janurário neste mesmo dia, o mesmo relata que ele esta muito contente com a Karmem , com a responsabilidade dela com o filho, e que a família esta para apoiá-la, ele relata que Karmem gostaria de ir um dia visita a irmã que reside no bairro jardim dos Ipês, senhor Janurário cita prematuro a saída da Karmem, mas conversou com ela sobre cuidados com o filho . Ademais Januário delara que desde que Carlos Eduardo veio residr, só alegria na casa, e que os movéis que ele comprou para quarto deles, e esta para chegar. A equipe do juízo observa afetividade do senhor Januário em relação a Karmem e a criança, o mesmo relata que aa auxilia para buscar a medicação que ela precisa fazer uso, e também compra leite, fraldas mercadoria ,pois ele possui carro e facilita a locomoação . (...)

Não foram verificadas situações de risco a vida do infante, ademais, a equipe do juizo identifica uma rede de apoio muito forte e preocupada com Karmem demonstrando suporte e também felicidade em vê-la na situação atual com o filho. A equipe do juízo ressalta a importância do acompanhamento da rede de proteção, e vaga na creche municipal para ano de 2024”.

“
CONSELHO TUTELAR
– 31.01.2024 (Id 140074867):

O

RELATÓRIO INFORMATIVO CREAS
(Id 140215412, origem) de 31.01.2023, informa que Karmem tem cumprido com seus deveres e responsabilidade afetiva com a família e filho.

O

LAUDO MULTIPROFISSIONAL

de 05.02.2024 (Id 141314659, origem)

informa que:

“
A criança se encontra bem
acolhida e assistida pela genitora
e seus familiares,
demonstrando estar adaptado em seu lar
, pois bem, identifica que
a genitora está conseguindo desempenhar os cuidados do infante de forma positiva
,
como também provendo todas as suas necessidades básicas e garantindo ao infante um desenvolvimento infantil saudável
. Em relação a saúde do infante, observa-se que
a criança se encontra saudável, com as vacinas todas atualizadas, ao lado disso, a Sra. Karmem Marina menciona que o infante está matriculado na CME Creche Luiz Simões e já comprou todos os materiais para o início nesse ano corrente
. Em relação a saúde da genitora, menciona que se encontra saudável, no entanto permanece fazendo o uso de fluoxetina pela manhã e o carbamazepina no período noturno. Verbaliza que já está sendo assistida pelo Caps e tem atualizados as receitas sempre que necessário, ademais, menciona que o trabalho em cuidar da avó pessoa idosa e do filho tem ocupado bastante o tempo. Em relação a sua vida social, relata que está apenas em encontros em família, apontando que
nesse mês de fevereiro realizou a festinha de aniversario de um aninho do filho
(fotos em anexo abaixo).

5. Considerações

Considerando a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do indivíduo, bem como o caráter situacional e temporal dos dados coletados durante a avaliação, trata de uma medida de proteção com acompanhamento mensal da Sra. Karmem Marina Endringer e do infante Carlos Eduardo. Sra. Karmem apresenta estar bem e feliz. Foi possível identificar, por ora, inexistência de situação de risco ao infante. Sra. Karmem Marina, identifica forte vínculo afetivo entre mãe e filho como também filho e mãe, a criança apresenta estar sendo zelado e recebendo todos os cuidados para sua subsistência de forma satisfatória. Em relação aos familiares da genitora, observa-se que todos demonstram estar feliz com a recuperação de Karmem e vem demonstrando ser a rede de apoio familiar para ela, como também expressam suas alegrias em poder estar vivenciando uma família harmoniosa e saudável junto com a Karmem e o filho.

Estas são as informações que colocamos à disposição de Vossa Excelência para apreciação. Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2024.”

E, por fim, o
CONSELHO TUTELAR
, agora em 15.02.2024 (Id 1401351521), assinala que:

Observa-se, desse modo, que a decisão agravada não se mostra desarrazoada porquanto foi
atestado pela prova técnica da equipe multidisciplinar e estudos outros de órgãos competentes
que foi superada a situação de risco que ensejou o acolhimento do infante.

Não fosse suficiente, é sabido que o acolhimento institucional é medida provisória e excepcional e, caso verificada pela equipe técnica a possibilidade a reintegração familiar da criança a família natural, o desacolhimento revela-se aconselhável, nos termos do artigo 23, § 1º e parágrafos 1º e 8º do artigo 101 do ECA. Além disso, o art. 19, § 3º, do ECA estatui que a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência. A família biológica tem preferência sobre o abrigamento e a família substituta.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024